Tribunal: TJPA
Processo: 0009383-45.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0009383-45.2017.8.14.0000
IMPETRANTE: JANETE SAMPAIO DE CARVALHO

AUTORIDADE: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1. No caso em tela os argumentos esposados foram alvo sim da análise do julgado “o concurso previa (cinco) vagas para o cargo de auxiliar judiciário e cadastro de reserva. Foram chamados um total de 34 candidatos. O limite máximo é de 20% das vagas, razão em que a segunda classificada na lista de PCD equivale a 5ª classificada, em razão das desistências, e deveria ser chamada por último. Assim, não poderia ser beneficiada com a prerrogativa de escolher lotação, e sim a impetrante/agravada, tal como delineado pela decisão interlocutória agravada”.

2. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009383-45.2017.8.14.0000.

SECRETARIA JUDICIÁRIA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO OLIVA REIS.

EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 213.280, PUBLICADO EM 28/07/2020.

EMBARGADO: JANETE DE CARVALHO FERREIRA.

ADVOGADO: THIAGO DE SOUZA PAMPLONA – OAB/PA 13.926.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
em face da
ACÓRDÃO N. 213.280, PUBLICADO EM 28/07/2020
, de minha lavra, que conheceu do Agravo Interno e lhe negou provimento.

Alega que há omissão na decisão embargada quanto à aplicação do princípio da Dignidade da Pessoa Humana e da proteção especial conferida ao portador de necessidades especiais, ao deixar de aplicar os artigos 1º, §3º, do Decreto n. 9.508, que por analogia, se adequa ao caso, posto que quando o número de vagas for fracionado, o arredondamento se dá ao número inteiro imediatamente superior.

Contrarrazões às fls. 454/455, pugnando pela manutenção do julgado.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela, o Acórdão 213.280 fez uma detalhada análise da forma como devem ser calculada a posição dos candidatos portadores de necessidades especiais se comparada com a lista normal de candidatos aprovados, a fim de verificar quem tinha a preferência na escolha da lotação.

Foi devidamente analisada a incidência do art. 5º, §2º da Lei n. 8.112/90, do art. 1º do Decreto n. 9.508, bem como as disposições do Edital do certame, tudo à luz do posicionamento do STF no Recurso Extraordinário n. 951.670-SE, de relatoria do Min. Dias Toffoli, chegando à conclusão de que “a nomeação do primeiro candidato portador de deficiência deve se dar a partir da 5ª vaga, todas as vezes que as vagas disponíveis estiverem entre as 5 e 19, a fim de conferir efetividade às disposições previstas na Constituição Federal e no Decreto 3.298/99, que asseguram o percentual mínimo de vagas a esses candidatos nos concursos públicos”.

Diante disto, “o concurso previa (cinco) vagas para o cargo de auxiliar judiciário e cadastro de reserva. Foram chamados um total de 34 candidatos. O limite máximo é de 20% das vagas, razão em que a segunda classificada na lista de PCD equivale a 5ª classificada, em razão das desistências, e deveria ser chamada por último. Assim, não poderia ser beneficiada com a prerrogativa de escolher, e sim a impetrante/agravada, tal como delineado pela decisão interlocutória agravada”.

Assim, a questão tida por omissa, foi, na verdade, exaustivamente analisada. O embargante objetiva, na verdade, que as provas apresentadas nos autos sejam revisitadas e reanalisadas, desejo cuja via dos aclaratórios não é a apropriada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 17/03/2021